Tribunal: CARF
Processo: 10675.720627/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720627/2009-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.440 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca da situação fática do
acórdão recorrido, indicando-se paradigma que, embora compatível com a
premissa, não caracteriza divergência quanto ao que foi efetivamente decidido
no acórdão recorrido. Tampouco se conhece de Recurso Especial, quando não
resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em face da ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2005, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Santo Antônio" (NIRF 1.437.927-9), localizado no Município de Patos de Minas/MG,
tendo em vista a glosa da área ocupada com benfeitorias, bem como o arbitramento do Valor da
Terra Nua (VTN) com base no Sistema Integrado de Preços de Terras (SIPT).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720627/2009-48
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720627/2009-48

Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 16/01/2020, prolatando-se o Acórdão no 2402-008.060 (e-fls. 75 a 88), assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não a contesta expressamente.
PAF. PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO
DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo
sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade
do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o
requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de
avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente às
benfeitorias, uma vez que não prequestionada em sede de impugnação, e, na parte
conhecida do recurso, em negar-lhe provimento.
Cientificada do acórdão em 17/03/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 95), a Contribuinte interpôs, em 31/03/2020 (Termo de Solicitação de
Juntada de e-fls. 96), o Recurso Especial de e-fls. 98 a 109, com fundamento no artigo 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
a discussão da matéria “Nulidade do lançamento. Valor da Terra Nua arbitrada pelo SIPT.
Cerceamento de defesa”.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720627/2009-48

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 27/04/2020 (e-
fls. 207 a 213).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- não há, nos presentes autos, prova, nem mesmo descrição das áreas existentes na
propriedade que atendam às classes de terras relacionadas no SIPT (tais como floresta, cultura,
cerrado, mista inaproveitável, terra para reflorestamento, arenosa, etc.);
- além de desconsiderar o VTN declarado na DITR/2005, a Contribuinte sequer
teve acesso aos valores constantes do SIPT, restando nitidamente cerceado o seu direito de
defesa;
- de fato, a inexistência de informações prestadas pela Administração Fiscal
quanto aos valores arbitrados por meio do SIPT constitui nítida afronta ao direito de defesa,
conforme decidiram os acórdãos paradigmas nos 303.34-194 e 301-34.409;
- como não há publicidade das informações que alimentaram o SIPT, fica patente
a ofensa ao direito de defesa e contraditório da Contribuinte, sendo necessária a observância ao
VTN declarado na DITR/2005;
- ademais, é preciso considerar que os valores fornecidos pela Secretaria Estadual
de Agricultura de Minas Gerais para alimentar o SIPT não poderiam ser utilizados como
parâmetro para o cálculo do VTN, pois são destinados à apuração do ITCD e não consideram,
em seu valor, as áreas de benfeitorias, de reserva legal e de áreas de preservação, que devem ser
levadas em consideração para apuração do VTN para fins do ITR.
Ao final, a Contribuinte pede seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a
decisão recorrida.
O processo foi encaminhado à PGFN em 15/05/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 216) e, na mesma data, foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls.
217 a 226 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 227), contendo os seguintes argumentos:
- o Sistema de Preço de Terras (SIPT), aprovado pela Portaria SRF no 447, de
2002, em consonância com o disposto no caput do art. 14, da Lei no 9.393, de 1996, tem suas
informações baseadas em levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas, conforme estabelecido no § 1o do citado artigo, constituindo-se, portanto,
na ferramenta de que dispõe a Fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos
valores declarados pelos Contribuintes para os seus respectivos imóveis;
- portanto, a alimentação do SIPT com base nos valores apontados pelas
Secretarias Estaduais de Agricultura, conforme foi o caso, possui respaldo legal, não podendo ser
desprezada, em razão das alegações apontadas pela Contribuinte;
- por outro lado, até que se prove o contrário, não é verdade que os valores
repassados à Receita Federal pelas Secretarias Estaduais de Agricultura são os mesmos
utilizados para a apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD),
agregando não só o Valor da Terra Nua, como exigido pela legislação aplicada ao ITR, mas
também das benfeitorias e das culturas/pastagens cultivadas/florestas plantadas (Valor Venal
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720627/2009-48

Total do Imóvel – VTI), mas sim representando os preços médios de mercado dos diversos tipos
de terra (aptidões agrícolas), sem agregar qualquer construção ou beneficiamento, praticados nos
respectivos municípios, nos anos considerados;
- quanto à aventada falta de publicidade dos valores constantes do Sistema de
Preços de Terra (SIPT), cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato,
submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das
informações armazenadas no referido sistema, tanto é verdade que foi carreada aos autos tela
desse sistema;
- caso a alegada falta de publicidade se estenda aos critérios e metodologia
utilizados na apuração dos valores repassados à Receita Federal pela Secretaria Estadual de
Agricultura de Minas Gerais, entendo que essas informações não se fazem necessárias à solução
do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência, resultado de média
de valores de terras, por aptidões agrícolas, levantados dentro de determinada região, não tendo o
condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel;
- portanto, não se caracteriza a imprescindibilidade destas informações para a
correta avaliação do imóvel, ainda mais que, caso a Contribuinte verificasse a necessidade de
revisão do valor arbitrado, poderia providenciar um laudo de avaliação, com as exigências
apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando que o seu imóvel rural, especificamente,
apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de VTN por hectare inferior ao
obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN declarado para o seu imóvel está condizente
com os preços de mercado praticados àquela época (1o/01/2005), em consonância com o disposto
no art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393, de 1996, o que não aconteceu, mesmo tendo sido intimado;
- o procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com as
normas previstas para esse tipo de trabalho, não havendo qualquer irregularidade que pudesse
invalidá-lo, além de ter sido proporcionada à Contribuinte a oportunidade de exercer plenamente
o contraditório e a ampla defesa, mediante a interposição tempestiva da sua Impugnação, de
conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235, de 1972;
- enfim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11, do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, constando
devidamente identificadas as irregularidades apuradas (falta de comprovação da área declarada
como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural e subavaliação do VTN
declarado) e tendo a interessada, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua Impugnação,
dentro do prazo legal, não há que se falar em nulidade, por ofensa ao direito ao contraditório e
ampla defesa, assegurado no art. 5o, inciso LV, da atual Constituição Federal.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720627/2009-48

O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Santo
Antônio" (NIRF 1.437.927-9), localizado no Município de Patos de Minas/MG, tendo em vista
glosa da área ocupada com benfeitorias, bem como o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN)
com base no Sistema Integrado de Preços de Terras (SIPT).
O Colegiado recorrido rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa e negou provimento ao Recurso Voluntário. A Contribuinte,
por sua vez, defende a nulidade do lançamento, por cerceamento de defesa, em face do
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), sustentando, em seu apelo, que “a decisão concluiu que a notificação de lançamento
conteria todos os requisitos legais que regem o Processo Administrativo, ignorando o fato de
que não consta nos presentes autos qualquer informação acerca dos valores adotados pelo
SIPT”.
A despeito das alegações da Contribuinte, não é o que se extrai da leitura do
inteiro teor do acórdão recorrido. Como se vê das passagens a seguir transcritas, o Colegiado, ao
manifestar-se acerca da preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa, não apenas considerou que a Notificação de Lançamento atendia a todos os requisitos
legais previstos no Decreto no 70.235, de 1972, como também posicionou-se quanto à alegação
de falta de publicidade do VTN arbitrado pelo SIPT.
Nesse passo, o Colegiado recorrido consignou que, desde a fase inicial do
procedimento fiscal, houve a informação ao Contribuinte das fontes e valores para aplicação do
arbitramento pelo SIPT, no caso de não apresentação do laudo de avaliação ou sua apresentação
em desacordo com as normas da ABNT, afastando assim a alegação de prejuízo à defesa.
Confira-se (destaques acrescidos):
Acórdão Recorrido
Voto
Preliminares
Não se apresenta razoável a arguição do Recorrente de que o lançamento com base
em arbitramento pelo SIPT prejudica a ampla defesa e o contraditório, como tal,
se fosse o caso, nulo de pleno direito. No caso, entendo que a notificação de
lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III, IV e, principalmente, aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720627/2009-48

I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários para fins de
comprovar o VTN e a área ocupada com benfeitorias informados na DITR/2005, sob
pena de ser efetuado o lançamento de ofício. Mais precisamente, foi-lhe informado na
ocasião que A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT
da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1 de janeiro de 2005 no valor de [...] - e-fls. 8 e 9.
Nesse rito, a autoridade fiscal, por entender não comprovados os dados declarados,
decidiu pela emissão da presente notificação de lançamento, arbitrando o VTN, em face
de sua subavaliação, quando comparado com os valores constantes do SIPT. A tal
respeito, referida notificação identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável a matéria, as alterações efetuadas na
DITR/2005, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (e-fls. 4 a 6).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de e-fls. 21 a
27, e da documentação anexada, em que a Autuada expôs os motivos de fato e de direito
de suas alegações e os pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente
a matéria envolvida, nos termos do inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não
restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em
debate, resta claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em
dado constante do SIPT, e em face da inequívoca subavaliação do VTN, nos
estritos termos do art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Sendo assim, resta claro que o valor utilizado pela fiscalização para o arbitramento
do VTN, em função da subavaliação declarada, com base em informação do SIPT,
está previsto em lei em vigor, não obstante entendimento contrário da Recorrente.
Ademais, reitera-se que desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de laudo de avaliação, ou sua
apresentação em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do
VTN, com base em informação, divulgada na intimação, do Sistema de Preços de
Terra (SIPT) da Receita Federal.
Assim, contendo a notificação de lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11, do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, especialmente
no que diz respeito a descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720627/2009-48

tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência dessa notificação,
protocolado a sua respectiva impugnação, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame não
se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar
o procedimento administrativo adotado.
Isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento
legal razoável.
Como se vê, o Colegiado afastou a hipótese de cerceamento do direito de defesa
por falta de publicidade dos dados que alimentavam o SIPT, considerando contexto em que
foram disponibilizadas tais informações à Contribuinte antes mesmo da autuação, por meio de
intimação fiscal em que constavam os valores e fontes extraídos do referido sistema, caso fosse
adotado o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN).
Assim, conclui-se que não há como sequer perquirir acerca de demonstração de
divergência jurisprudencial, já que a situação que a Contribuinte diz ter ocorrido e sobre a qual
quer estabelecer o alegado dissídio interpretativo não é confirmada pelo acórdão recorrido. Nesse
passo, não há sentido em confrontar o acórdão recorrido, em que não houve falta de acesso às
informações do SIPT, com paradigma em que eventualmente tenha se verificado restrição ou
ausência das informações que sustentaram o arbitramento do VTN.
Essa falta de similitude fática é o que se verifica na situação retratada no Acórdão
no 301-34.409 – único paradigma acatado pelo despacho que deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte – em que resta claro que as circunstâncias que resultaram
na nulidade daquele lançamento por cerceamento de defesa não eram as mesmas do recorrido,
uma vez que a conclusão acerca do vício foi calcada na efetiva falta de acesso às informações do
SIPT. Confira-se:
Paradigma - Acórdão no 301-34.409
Ementa
VTN. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA Constitui-se em cerceamento ao
direito de defesa a restrição às informações utilizadas à lavratura do auto de infração ao
Contribuinte, resultando por corolário, na nulidade do mesmo. Assim, não sendo
concedido ao contribuinte o acesso às informações do SIPT - Sistema de Preços de
Terras, base de informações para lançamento do VTN, não tem este como verificar a
fidedignidade destas informações, caracterizando, por certo, o cerceamento ao direito de
defesa"
Diante do exposto, seja porque o recurso baseou-se em premissa equivocada,
sobre a qual não se pode estabelecer dissídio interpretativo, seja pela falta de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma, não restou demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial, de sorte que o apelo não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720627/2009-48

Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital